Tribunal: STF
Processo: ARE 1510534
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO DO 
TRABALHO. PROFISSIONAL CONTRATADO COMO INSTRUTOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE. ENQUADRAMENTO COMO PROFESSOR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO NÃO CONHECIDOS.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. 
Configurada a divergência jurisprudencial, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para o amplo julgamento do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento a que se dá provimento. RECURSO DE REVISTA. INSTRUTOR DE ENSINO. ENQUADRAMENTO COMO PROFESSOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de enquadramento como professor os empregados registrados como instrutor de ensino técnico profissionalizante. Esta Corte reconhece a condição de professor do empregado admitido para as funções de instrutor de ensino profissionalizante oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. É entendimento deste Tribunal que a exigência prevista no artigo 317 da CLT é de natureza formal para o exercício da profissão de professor, devendo ser observado primordialmente o princípio da primazia da realidade. Precedentes. Recurso de Revista de que se conhece e a que se dá provimento” (fl. 1, e-doc. 640).

Os embargos de declaração opostos pelo Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de Curitiba e Região Metropolitana – Secraso/CRM e outro e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai – Departamento Regional Paraná foram rejeitados (e-doc. 649).

Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de Curitiba e Região Metropolitana – Secraso/CRM e outro

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e XIII da Constituição da República.

Explicaram que se insurgem contra o “acórdão que deu provimento ao Recurso de Revista interposto pelos Recorridos para declarar o enquadramento dos empregados registrados como instrutores de cursos profissionalizantes do SENAI na categoria diferenciada dos professores, sob o fundamento de que o princípio da primazia da realidade deve prevalecer sobre o não cumprimento do requisito formal estabelecido pelo artigo 317, da CLT” (fl. 2, e-doc. 657).

Afirmaram ser necessário considerar, no caso, que “os cursos disponibilizados pelo SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional Paraná não demandam a necessidade de contratação de professores, conforme estabelece o inciso I, do artigo 61, da Lei 9.394/1996, nem mesmo de um trabalhador em educação, nos termos dos incisos II e III, do mesmo dispositivo legal, tampouco de profissional com as qualificações estabelecidas pelos incisos IV e V, e que cumpram os requisitos determinado pelo parágrafo único, também do artigo 61, da Lei 9.394/1996” (fl. 13, e-doc. 657).

Argumentaram que “os profissionais da educação a que se referem o inciso IV, do artigo 61, da Lei 9.394/1996, são os que atuam em cursos de formação técnica ou profissional desenvolvidos em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, o que não é o caso dos cursos oferecidos pelo SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional Paraná, haja vista que estes não possuem qualquer vinculação com a educação escolar” (fl. 14, e-doc. 657).

Sustentaram que, apesar de “os instrutores/monitores empregados pelo SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional Paraná transmit[irem] conhecimentos, isso não é suficiente para lhes conferir a condição de professores, sob a perspectiva da lei, haja vista que eles não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 61, da Lei 9.394/1996, tampouco o requisito estabelecido pelo artigo 371, da CLT” (fl. 15, e-doc. 657). 

Pediram o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário “para que seja reconhecida a impossibilidade de enquadramento dos instrutores/monitores dos cursos disponibilizados pelo SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional Paraná na categoria profissional diferenciada de professores, representada pelos ora Recorridos” (fl. 18, e-doc. 657).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos fundamentos de  incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 696).

No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes afirmam que “a afronta direta e inequívoca ao inciso II, do artigo 5º, da Constituição Federal, decorre do fato de o C. Tribunal Superior do Trabalho, ao dar provimento ao Recurso de Revista, enquadrando os monitores e instrutores dos cursos disponibilizados pelo SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional Paraná na categoria diferenciada dos professores, o fez violando a Lei que exige formação profissional para tal. A afronta ao inciso XIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, por sua vez, também foi direta e inequívoca, pois desconsiderou os requisitos estabelecidos pela Lei 9.394/1996, bem como pelo artigo 371, da CLT” (fl. 10, e-doc. 698).

Asseveram que “o v. acórdão recorrido delineou o contexto fático satisfatoriamente” e que “não existem provas a serem reexaminadas” (fl. 11, e-doc. 698).

Pedem o conhecimento e o provimento do presente agravo para que “seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 12, e-doc. 698).

Recurso extraordinário com agravo  interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai – Departamento Regional Paraná 

4. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XIII do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que com o entendimento do Tribunal de origem “não está sendo atendido o critério legal insculpido no inciso IV do art. 61 da Lei 9.394/96, posto que este limita expressamente a atuação na educação profissional, não ampliando a sua atuação na educação básica regular” (fl. 3, e-doc. 686). 

Assinalou que “o enquadramento como professor se dá pela observância dos requisitos do art. 317 da CLT, ou seja, mediante a habilitação legal e registro no Ministério da Educação. Porém, esta exigência se faz presente para os cursos regulares, do ensino fundamental, médio e superior. Os cursos fornecidos pela ré, na hipótese, enquadram-se na categoria de cursos livres e profissionalizantes, devendo, deste modo, serem observadas as distinções e requisitos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/1996. Assim, não é necessária a formação acadêmica integral para dar aula nestes cursos, mas sim capacidade de transmitir aos alunos conhecimentos profissionais decorrentes da experiência prática na área de atuação” (fl. 20, e-doc. 686).

Ressaltou que “as atividades de orientação e formação profissional são apenas uma parte do escopo atendido pelo SENAI, desenvolvendo-se ainda atividades de pesquisa na área de Inovação, desenvolvimento empresarial e afins, que fogem a área educacional”, e que “não há como se admitir a visão simplista apresentada pelo autor, de que o simples fato de dar aula, independentemente do tipo de curso, implica no exercício da função de professor, enquadrando-o no art. 317 da CLT. Mesmo o princípio da primazia da realidade sobre a forma, aplicado em algumas decisões pontuais do TST, não se sustenta no caso em tela. Não há como tratar de forma igual os profissionais que atuam na formação regular e os profissionais que atuam nos cursos profissionalizantes” (fls. 21-23, e-doc. 686).

Concluiu não ser “sequer isonômico enquadrar os instrutores (Técnicos de Ensino) do réu como professores, se para estes é exigida longa formação acadêmica com graduação, especialização e cursos complementares, sendo que para aqueles – instrutores – basta a experiência profissional em sua área de atuação. A distinção primordial aqui é entre Teoria X Prática. O foco da educação profissional é a transmissão de conteúdo prático profissional, e não de educação regular” (fl. 30, e-doc. 686).

Pediu “o recebimento e provimento do presente recurso extraordinário, com a reforma do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho nos termos ora apresentados” (fl. 39, e-doc. 686).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 711).

No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta estar “devidamente demonstrada a violação direta e literal do inciso XIII do art. 5º da Constituição, posto que este estabelece o livre exercício das profissões, desde que atendidos os requisitos formais exigidos pela lei”, e também “devidamente exposto no recurso extraordinário, a matéria está devidamente delineada e prequestionadas nos acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho, não sendo necessário o revolvimento de fatos e provas, pelo que não há o que se falar na aplicação da Súmula 279” (fl. 7, e-doc. 701).

Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento do agravo para que seja processado o recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

6. Por apresentarem argumentos semelhantes e a mesma pretensão recursal, analiso em conjunto os recursos interpostos e verifico que razão jurídica não assiste aos agravantes.

7. O Tribunal de origem reconheceu a “condição de professor do empregado admitido para as funções de instrutor de ensino profissionalizante oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI” de acordo com os seguintes fundamentos:
“(...) 2.2. MÉRITO 
2.2.1. INSTRUTOR DE ENSINO. ENQUADRAMENTO COMO PROFESSOR 
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de enquadramento como professor os empregados registrados como instrutor de ensino técnico profissionalizante. 
Quanto ao tema, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de reconhecer a condição de professor do empregado contratado como instrutor de ensino por estabelecimento de educação profissional. 
É entendimento deste Tribunal que a exigência prevista no artigo 317 da CLT é de natureza formal para o exercício da profissão de professor, devendo ser observado primordialmente o princípio da primazia da realidade.
Nesse sentido são os seguintes precedentes:
‘ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 . INSTRUTOR DE ENSINO. ENQUADRAMENTO COMO PROFESSOR. PRIMAZIA DA REALIDADE. Acórdão embargado em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que independentemente da nomenclatura utilizada para a contratação, é a realidade do contrato de trabalho que define o enquadramento do empregado como professor, sendo os requisitos previstos no artigo 317 da CLT – habilitação legal e registro no Ministério da Educação – considerados mera exigência formal para o exercício da profissão. Recurso de embargos não conhecido’ (E-ED-RR-1306-04.2011.5.04.0512, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 13/03/2020).’ (...)
Dessa forma, a não observância de exigência formal para o exercício da profissão de professor, prevista no art. 317 da CLT, ao contrário do que decidiu o Tribunal Regional, não afasta o enquadramento do instrutor em curso profissionalizante na categoria de professor.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de revista para declarar o enquadramento dos empregados registrados como instrutores de curso profissionalizante do SENAI na categoria diferenciada dos professores, devendo os autos retornarem à Vara de origem a fim de que, com base nas premissas aqui estabelecidas, prossiga no julgamento da ação” (fls. 8-11, e-doc. 640).

O exame das alegações dos agravantes e a análise da conclusão adotada pela instância ordinária sobre o enquadramento de instrutores de cursos profissionalizantes como professores demandariam o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ENUNCIADO N. 331, INC. IV, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI n. 488.959-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.3.2007).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL. ARTIGO 651, § 3º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ACÓRDÃO REGIONAL QUE CONSIGNOU QUE O RECLAMANTE FOI CONTRATADO EM SEU DOMICÍLIO – ALVORADA/RS PARA PRESTAR SERVIÇOS EM SÃO LUÍS/MA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.071-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. LEIS 605/1949 E 5.811/1972. EMPREGADO. PETROBRÁS. SÚMULA 172 DO TST. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Esta Corte entende incabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2º e § 3º, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.003.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).

“(...) A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto-lei 2318/1986; Lei 10097/2000; Decreto 3048/1999; Lei 11180/2005; Lei 8.213/1991 e CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. (...)” (RE n. 1.452.109-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.

8. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora